Tribunal: TJDFT
Processo: 0704343-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704343-69.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANGELA MARIA DIAS EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 59761850) opostos contra o acórdão ID 59312481. INTIMEM-SE os Embargados para contrarrazões. Brasília, 24 de junho de 2024 11:42:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador